Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-21.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. MEIOS. LOCALIZAÇÃO. RÉ. SITUAÇÃO DE RUA. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 158, §§ 1° e 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização, sendo que, na hipótese dos genitores encontrarem-se em local incerto e não sabido, serão esses citados por edital, dispensado o envio de ofícios para a localização.
2. É desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, o esgotamento dos meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de outra forma que não a ficta.
3. Na hipótese dos autos, mostra-se desnecessário o esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, pois tais diligências, considerando as peculiaridades do caso concreto, mostram-se inúteis ao atingimento de sua finalidade, especialmente pela constatação de que a ré vive há pelo menos 5 (cinco) anos em situação de rua, tendo restado infrutífera a tentativa de sua citação por carta precatória no único endereço cadastrado no sistema eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.